Tribunal: TJSP
Processo: 2267452-48.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2267452-48.2019.8.26.0000, da Comarca de São Roque, em que é impetrante
CLAUDINEI DOS PASSOS OLIVEIRA e Paciente VLAUDEMIR MARINO
DIMAS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2267452-48.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2267452-48.2019.8.26.0000
Impetrante: Claudinei dos Passos Oliveira
Paciente: Vlaudemir Marino Dimas
Comarca: São Roque
Voto no 47.395
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou o
presente habeas corpus, apontando como autoridade coatora o MM.
Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de São Roque.
Relata que o paciente está preso por suposto
envolvimento no comércio clandestino de drogas. Aduz que não estão
presentes os requisitos justificadores para a manutenção da medida
extrema e a autoridade coatora não motivou adequadamente a
decisão que decretou a segregação cautelar do paciente, deixando de
apontar elementos objetivos aptos a justificar a segregação do
paciente. Alega que estão presentes os requisitos necessários para
que o paciente seja beneficiado com a liberdade provisória. Invoca a
aplicação das garantias constitucionais. Pleiteia a concessão liminar
da ordem, a fim de que seja revogado o decreto da custódia, com a
consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente.
Indeferida
a
liminar
(fl.
132),
prestou
informações o digno Juízo impetrado (fl. 135).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pela denegação da ordem (fls. 138-143).
É o relatório.
O ora paciente foi denunciado, incurso no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, quando guardava e tinha em
depósito, para fins de traficância, 45 pinos de cocaína (44g) e 95
porções de crack (24g), substâncias entorpecentes que causam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2267452-48.2019.8.26.0000 -Voto no
3
dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Inviável a pretendida revogação da prisão
preventiva.
Estando
presentes
os
motivos
para
a
manutenção da custódia cautelar, uma vez que a natureza do crime
imputado, fundada a tipificação em indícios razoáveis da autoria e
materialidade e em se cuidando de conduta que, em tese, viola a
saúde e a ordem pública de modo severo, por se cuidar de tráfico de
drogas, não há porque se cogitar de liberdade provisória, muito
embora a prova de toda a imputação deva ser confirmada no
contraditório processual, sendo descabido apreciar argumentos de
mérito nesta oportunidade. Cabe ressaltar que o ora paciente é
reincidente específico (fls. 21-23).
A conduta imputada ao paciente traz perigo
à ordem pública. São nefastas as consequências do tráfico de drogas,
posto que motivadoras de milhares de crimes que se sucedem no
cotidiano.
Portanto,
apresentam-se
os
requisitos
da
prisão
preventiva, conforme artigo 312 do Código de Processo Penal.
Ademais disso, mesmo aquele que delinque pela primeira vez, tendo,
portanto, antecedentes imaculados, residência fixa e ocupação lícita,
traz o mesmo risco à ordem pública pela possibilidade de reiteração
na conduta.
Não se verifica, assim, violação do princípio
da presunção de inocência. A despeito de a Constituição Federal
trazer como regra que a prisão somente deva ocorrer após a decisão
definitiva, ela própria prevê as hipóteses de prisões cautelares,
decorrentes de flagrante-delito ou determinadas por decreto
preventivo judicial (art. 5.o, LXI), que têm cabimento na forma da lei.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2267452-48.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Nesse sentido a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
“As
condições
subjetivas
favoráveis
do
paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e
trabalho lícito, por si sós, não obstam a decretação da prisão
provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua
manutenção” (STJ, HC 139630/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, DJE 3.11.2009).
Portanto, presentes os requisitos para a
manutenção da custódia cautelar, mostra-se incabível o exame
prematuro do mérito da denúncia, não havendo como se deferir a
expedição de alvará de soltura.
Em face desses motivos, denega-se a ordem.
Figueiredo Gonçalves

relator